Tribunal: TJES
Processo: 0000858-46.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000858-46.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIELSON JOSE DE ALMEIDA SENA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000858-46.2018.8.08.0052

APELANTES: EDIELSON JOSE DE ALMEIDA SENA, MARCELO SOUZA SANTOS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER - ES22098-A
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI - ES20109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. DETRAÇÃO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA ADVOGADO DATIVO. APLICAÇÃO DE DECRETO ESTADUAL. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Edielson José de Almeida Sena e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara Única de Rio Bananal/ES que condenou Marcelo Souza Santos por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e Edielson José de Almeida Sena por posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), fixando honorários de 100 URHs para a advogada dativa do réu Marcelo. A defesa de Edielson busca detração penal e isenção de custas, enquanto o Estado pleiteia a redução dos honorários advocatícios conforme Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da detração penal e isenção de custas para Edielson José de Almeida Sena; e (ii) a adequação do valor dos honorários arbitrados em favor da advogada dativa, considerando os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal, prevista no art. 387, §2º, do CPP, destina-se exclusivamente à modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e não se aplica às penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços à comunidade imposta ao réu Edielson.

A competência para apreciar pedidos de detração penal relativos à pena restritiva de direitos cabe ao Juízo da Execução Penal, conforme disposto no art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

Quanto à isenção de custas processuais, a jurisprudência orienta que o momento adequado para sua análise é na fase de execução, de acordo com o art. 804 do CPP, não impedindo que o condenado seja responsabilizado por essas despesas, mesmo se beneficiário da justiça gratuita.

Em relação aos honorários da advogada dativa, a fixação deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, avaliando-se o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, aplicando-se subsidiariamente ao processo penal.

O Tribunal de Justiça local possui entendimento consolidado no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vincula o magistrado, podendo ser utilizado apenas como parâmetro, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.

Considerando a simplicidade do caso e a curta duração da atuação da advogada dativa, o valor arbitrado na sentença (R$ 12.715,00) mostra-se excessivo, sendo razoável sua redução para R$ 1.200,00, condizente com a natureza e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo de Edielson José de Almeida Sena desprovido. Apelo do Estado do Espírito Santo provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.200,00.

Tese de julgamento
:

A detração penal não se aplica a penas restritivas de direitos, competindo ao Juízo da Execução Penal sua eventual aplicação.

A isenção de custas processuais deve ser apreciada na fase de execução, não afastando a condenação do vencido ao pagamento de custas.

O valor dos honorários advocatícios de defensor dativo deve observar o princípio da proporcionalidade, levando em conta a complexidade e o trabalho efetivamente realizado, não havendo obrigatoriedade de vinculação ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, "c"; CPC, art. 85, §§2º e 8º; CPP, art. 804.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e negar provimento ao recurso de EDIELSON JOSE DE ALMEIDA SENA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000858-46.2018.8.08.0052

APELANTES: EDIELSON JOSÉ DE ALMEIDA SENA, MARCELO SOUZA SANTOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER - ES22098-A
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINE GABURRO SANTANA BRUMATTI - ES20109

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

EDIELSON JOSÉ DE ALMEIDA SENA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo d
e Direito da
Vara Única de Rio Bananal/ES
(
link
no Id.
9845177, vol. 01, parte 07, pp. 07/15)
,
por meio da qual
fora julgada
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o réu MARCELO SOUZA SANTOS pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e o réu EDIELSON JOSÉ DE ALMEIDA SENA pela prática do crime do art. 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade. F
ixa
do
s
os honorários d
a
advogad
a
dativa
do réu MARCELO
em
100
URHs
(aproximadamente R$12.715,00)
.

A defesa do réu EDIELSON, em suas razões recursais (vol 02, pp. 03/07),
pretende
a detração do tempo de prisão provisória (4 meses e 20 dias) e a isenção de custas.

Contrarrazões ministeriais (vol. 02, pp. 11/19), pleiteando o desprovimento do recurso.

Nas razões recursais do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (vol. 02, pp. 24/33), requer-se a reforma da r. Sentença, a fim de que seja obedecido o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, que estabeleceu parâmetros máximos a serem pagos pelo Poder Público a título de honorários aos advogados dativos.

A patrona dativa, Dra. Caroline Gaburro Santana Brumatti, em suas contrarrazões (vol. 02, pp. 54/58), pleiteia a manutenção do valor arbitrado na sentença.

Parecer ministerial no id.
10823764, o
pinando pelo desprovimento do apelo de EDIELSON e, quanto ao recurso do Estado,
manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Em relação a
os fatos narrados nos autos, emerge da denúncia que,
em 22 de julho de 2018, Marcelo Souza Santos e Edielson José de Almeida Sena foram presos em flagrante por Policiais Militares na Rua Abramo Caliman, B
airro
Santo Antônio,
em Rio Bananal,
enquanto traziam consigo e mantinham em depósito substâncias análogas à maconha, supostamente destinadas ao comércio. Na abordagem, os policiais apreenderam com Edielson uma “bucha” de maconha de, aproximadamente, 5 gramas e R$ 320,00 em espécie, e com Marcelo duas “buchas” da mesma substância, pesando 5 e 2 gramas, além de R$ 20,00.

Narra-se, ainda, que, a
pós a abordagem, com a autorização de Marcelo, os policiais se dirigiram à sua residência, onde encontraram um pé de maconha, três pedaços da substância totalizando 60 gramas, um bloco de anotações com números de telefones e um rolo de sacolas plásticas, caracterizando, segundo a denúncia, indícios de tráfico de drogas.

Devidamente processado, o réu
Marcelo Souza Santos
foi condenado pela prática
de tráfico de drogas e o réu Edielson José de Almeida Sena pela posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

O mérito recursal não envolve o teor da condenação dos réus, volta-se ao direito de detração penal e isenção de custas quanto ao réu Edielson, bem como aos honorários fixados em favor da advogada dativa do réu Marcelo.

A defesa de Edielson José de Almeida Sena requer a aplicação da detração penal, com base no tempo de prisão preventiva (4 meses e 20 dias), a fim de que seja descontada da pena de prestação de serviços à comunidade imposta na sentença.

É importante destacar que o instituto da detração penal, previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve considerar o período de prisão provisória
para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Segundo o dispositivo:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
§2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."

Ao se analisar a literalidade e a finalidade da norma, conclui-se que a detração prevista no § 2º se destina exclusivamente à modificação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Aliás, a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que “não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu” (AgRg no REsp n. 2.097.613/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Por consectário lógico, a detração não se aplica às sanções de natureza diversa, como penas restritivas de direitos, tal como a prestação de serviços à comunidade fixada na sentença, uma vez que estas não preveem regime de cumprimento que possa ser afetado pela detração.

De qualquer modo, ainda que seja possível a detração em relação à pena restritiva de direito, a competência para análise de tais pleitos recai sobre o Juízo da Execução Penal, uma vez que a matéria diz respeito ao cumprimento efetivo da pena imposta, e não à dosimetria, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da Execução a competência para
"decidir sobre o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, para fins de detração penal"
.

Por fim,
no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça
e a isenção de custas pretendido pela defesa de Edielson
,

"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”

(
STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Prossigo com a análise do recurso do Estado do Espírito Santo, pretendendo a redução do valor arbitrado à patrona dativa do réu Marcelo.

D
e acordo com o caderno processual,
a
advogad
a

Caroline Gaburro Santana

Brumatti
foi nomead
a
pelo juízo de origem para a função de defensor
a
dativ
a

(
vol. 01, parte 04, pp. 08
)
,
em setembro de 2018,
apresentando
resposta à acusação (vol. 01, parte 05, pp. 37/45) e alegações finais (vol. 01, parte 06, pp. 77/78 e vol. 07, pp. 01/05), bem como participou da Audiência de Instrução e Julgamento (vol. 01, parte 06, pp. 48).

A sentença foi proferida em outubro de 2019 e a patrona intimada em fevereiro de 2020, não tendo apresentado recurso.

Em razão da atuação no feito, o juízo sentenciante arbitrou honorários no valor de 100 (cem) URH, que à época da prolação da sentença correspondiam a R$ 12.715,00 (doze mil, setecentos e quinze reais).

Pelo que se observa
do breve histórico apresentado
acima
,
a
apelad
a
patrocinou a defesa
do réu por tempo não superior a
1 (um) ano e
06

(seis)
meses, tendo
apresentado
duas peças e participado de um ato presencial,

na mesma Comarca em que exerce suas funções profissionais.

Ora, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Desta feita, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação,
sem desconsiderar o honroso e louvável trabalho realizado pelo advogado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
se mostrou excessivo.

Nesse jaez,
respeitosamente,
tem-se que
se
trata de uma causa
que não se revestiu de maior complexidade, o que motivou, inclusive, seu célere desfecho.

Diante do exposto, afigura-se razoável e proporcional
a diminuição dos honorários para o patamar
de
R$
1200,00
(
um mil e duzentos
reais
)
, valor este que se mostra
adequado
às especificidades do caso concreto.

Por todo o exposto, em conclusão,

NEGO PROVIMENTO ao apelo de
EDIELSON JOSÉ DE ALMEIDA SENA
, e
DOU PROVIMENTO

a
o apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reduzir os honorários d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
ª
.
C
aroline Gaburro Santana Brumatti
(OAB/ES
20.109
), para o valor de
R$
1.200,00
(
um mil e duzentos
reais
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)